Tribunal: TJES
Processo: 5003153-49.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003153-49.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS ALMEIDA MEDIOTE

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO PROSPECTIVO SOBRE A PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, proferida nos autos nº 5011114-67.2024.8.08.0014, que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. A defesa sustenta a desproporcionalidade da custódia cautelar diante da possibilidade de reconhecimento da tentativa, com consequente redução de pena e eventual fixação de regime prisional diverso do fechado, bem como a alegada baixa periculosidade da conduta por se tratar de tentativa incruenta e distante da consumação. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal diante da alegada desproporcionalidade da medida cautelar, à luz do princípio da homogeneidade e das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da homogeneidade visa impedir que a prisão cautelar seja mais gravosa que a eventual sanção final, porém sua aplicação não autoriza a realização de juízo prospectivo acerca da pena que poderá ser aplicada em eventual condenação.

4. A análise antecipada da dosimetria da pena, incluindo circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e a fração de diminuição pela tentativa, constitui atribuição exclusiva do magistrado sentenciante, sendo incabível em sede de Habeas Corpus.

5. A avaliação aprofundada da dinâmica fática, especialmente quanto à extensão do
iter criminis
e à proximidade da consumação do delito, demanda dilação cognitiva incompatível com os estreitos limites do
writ
.

6. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos extraídos dos autos, como a existência de provas da materialidade e indícios consistentes de autoria, a forma de execução do delito mediante disparos que surpreenderam as vítimas e o contexto de conflito rural que motivou a conduta.

7. A evasão do investigado por aproximadamente um ano e meio após os fatos evidencia risco concreto à ordem pública e reforça a necessidade da custódia cautelar.

8. A gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada nos autos tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. Não é cabível, em sede de Habeas Corpus, realizar juízo prospectivo sobre a pena ou o regime prisional a ser eventualmente aplicado para fins de reconhecimento de desproporcionalidade da prisão preventiva.

2. A prisão preventiva mantém-se legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam risco à ordem pública.

3. A evasão do investigado após a prática do delito constitui circunstância idônea a justificar a manutenção da custódia cautelar.

4. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312 e art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 721.568/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.03.2022, DJe 04.04.2022; STF, HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05.04.2019; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

DATA DA SESSÃO: 15/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS ALMEIDA MEDIOTE

face ao suposto ato coator do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
que, nos autos nº 5011114-67.2024.8.08.0014, manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
em caso de eventual condenação, o reconhecimento da figura da tentativa importará em redução da pena, fixando-se regime prisional diverso do fechado, o que tornaria a atual segregação cautelar desproporcional e mais gravosa que a própria sanção final em perspectiva; e
(ii)
tratou-se de uma tentativa incruenta, distante da consumação, o que por si só evidenciaria o reduzido desvalor da conduta sob o prisma da periculosidade concreta, esvaziando, assim, o requisito do
periculum libertatis.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 18354400.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 18514213.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18414516, pela
denegação
da ordem.

É, em síntese, o relatório.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO COSTA DA SILVA:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente desta Colenda Câmara, Desembargador Walace Pandolpho Kieffer; Excelentíssimo Desembargador relator, Desembargador Marcos Valls; Excelentíssimo Desembargador Ubiratan Almeida; Ilustríssima Procuradora de Justiça. Recebam os nossos cumprimentos.
Servidores desta casa, que faço em nome também da Dra. Michele; oficiais de justiça; taquígrafos; colegas advogados e advogadas aqui presentes; parentes das partes que aqui representamos.

Serei sucinto, Desembargador Marcos, na sustentação deste
Habeas Corpus
, sabendo que Vossas Excelências têm inúmeros processos para julgar nesta tarde, mas não posso deixar de fazer um resumo do que aconteceu.

O paciente que estou fazendo a defesa neste
Habeas Corpus
, em junho de 2024, se envolveu em um entreveiro, iniciando-se ali com vias de fato, e, de repente, culminou-se, no que os autos contam, num disparo de arma de fogo nessa propriedade rural, onde o paciente que eu represento é proprietário, existia ali uma outra pessoa, que havia uma discussão dessa pessoa ter trabalhado, não querer sair da casa onde ele vivia, naquela propriedade, enfim, os fatos se deram dessa maneira.

Houve, então... eu estou narrando, aquilo que está nos autos. Houve, então, um disparo de arma de fogo; a perícia constata, em fase inquisitiva, que apenas um disparo na parede, foi o que a perícia constatou neste caderno processual.

E o inquérito passou-se, foi conduzido em 2024, ele respondendo ao inquérito em liberdade.

Em 2025, quase no meado de 2025, foi oferecido a denúncia pelo órgão ministerial e representado pela prisão preventiva. E o que pasme, Vossas Excelências, fora deferida essa prisão preventiva.

Fui constituído para fazer a patrocinar a defesa do paciente Vinícius em dezembro do ano passado.

Então, nós estamos tratando aqui de uma tentativa de homicídio com um único disparo provado nos autos, no inquérito policial.

Excelência, trarei aqui dois pontos apenas da minha sustentação, até porque colegas que me antecederam já impetraram outro
Habeas Corpus
, não narrando esses dois pontos que é de crucial importância para a solução do que a gente entende da perfeita justiça.

O primeiro ponto é violação ao princípio, ao consagrado princípio da homogeneidade das cautelares.

Porque, como se observa, a prisão cautelar, neste momento, é mais gravosa do que a pena que, possivelmente, na pior das hipóteses, se ele vier a ser condenado, irá cumprir. Porque estamos tratando de uma tentativa de homicídio que a doutrina classifica como a tentativa branca, ou seja, a doutrina classifica quatro espécies de tentativa, há quem diga três, mas se nós considerarmos as quatro espécies, nós estamos diante da tentativa menos relevante, com menos potencial lesivo, que é a tentativa branca, também chamada de tentativa “
in
con
cruent
e”
. Ou seja, um único disparo que não acertou a vítima. E isso tem consequências claras e jurídicas. Por quê? Na tentativa de homicídio, há redução de pena, Vossas Excelências sabem, Desembargador Ubiratan. Há redução da pena de um a dois terços.

Na tentativa de homicídio, para o decreto da prisão preventiva, exige a análise do
iter criminis
, e nós não estamos aqui, nesta Tribuna, defendendo uma dilação probatória, e muito menos discutindo o mérito, que sabemos que não podemos fazer isso no recurso de
habeas corpus
, na ação mandamental, na ação de
habeas corpus
. Mas o entendimento pacífico, precedentes do STJ e do STF, é que, na tentativa para o decreto da prisão preventiva, exige-se a análise meticulosa do
iter criminis
, daquilo que já está documentado nos autos.

No caso, Excelência, concreto, não houve resultado lesivo relevante. Ou seja, é plenamente possível e provável que, ao final deste processo, se houver uma pretensa condenação, ele vá cumprir a pena em regime aberto ou, na pior das hipóteses, no semiaberto, porque não condiz com os ensinamentos do princípio consagrado da homogeneidade das medidas cautelares. Porque você manter uma pessoa presa, se antecipar a pena de alguém que, ao final do processo, vai respondê-lo, se condenado for, em liberdade?

O outro ponto importante, e já o iniciei quando arguí aqui a violação do princípio da homogeneidade das cautelares é a ausência da análise do
iter criminis
para o decreto de prisão preventiva.

Esse ponto, ao meu sentir, é fundamental para que consigamos o sucesso nessa ordem mandamental. Porque nós não estamos, repito, diante de uma tentativa próxima da consumação ou de uma tentativa que houve terceira pessoa ou que um fato superveniente impediu dela se realizar. Não. Nós estamos diante de uma tentativa que não houve resultado lesivo. O tiro não acertou a vítima. A parede. É o que tem nos autos. Isso muda completamente o grau de reprovabilidade da conduta. E eu gostaria de trazer aqui um jogado do STJ, e eu peço licença para fazer a leitura... do Eminente Ministro relator Jorge Mussi. E eu gostaria de fazer a subsunção ao precedente evocado ao caso que defendo aqui nesta tarde.

Habeas Corpus
de número 316468, de Minas Gerais.

Habeas Corpus
substitutivo, homicídio tentado, prisão preventiva, fundamentação deficiente, tentativa que não se aproximou da consumação, desproporcionalidade da medida construtiva, fato isolado na vida do paciente, inexistência de predisposição à prática delitiva, periculosidade do agente não evidenciada, constrangimento ilegal evidenciado.

Habeas Corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Três parágrafos apenas.

Admite-se, excepcionalmente, a segregação cautelar do agente antes da condenação definitiva, nas hipóteses previstas no artigo 312 do Código do Processo Penal.

Fala o Eminente Ministro.

No presente caso, no entanto, apesar da gravidade dos fatos narrados, em análise ao
iter criminis
percorrido, verifica-se que o paciente não se aproximou da consumação (estamos defendendo) do delito, sendo provável, no caso de eventual condenação, que o réu inicie o cumprimento da pena em regime diverso (é o que também defendemos nessa Tribuna) do fechado, o que revela desproporcionalidade da manutenção da custódia cautelar.

Outro sim, extrai-se dos autos, que a suposta tentativa de homicídio constitui fato isolado na vida do paciente. De igual modo, o paciente aqui é primário, nunca se envolveu em um problema, nem na tenra idade, nem na adolescência, fato isolado na sua vida.

Habeas corpus
não conhecido, ordem, no entanto, concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante as imposições das medidas alternativas.

Ora, Excelência, Vossas Excelências, com maestria e por conhecer muito mais que este causídico do entendimento dos Tribunais Superiores, sabem que o Tribunal, o STJ, o STF, para conceder um
habeas corpus
substitutivo, é porque verifica-se a flagrante ilegalidade.

É o que defendemos aqui.

Eu quero crer que não precisamos galgar cortes superiores. Quero crer que Vossas Excelências, com a sensibilidade que têm, poderão se debruçar na tese aqui defendida, no precedente evocado e na subsunção do caso ao precedente. Estamos diante de uma violação patente ao princípio da homogeneidade das cautelares, porque temos uma medida cautelar restritiva de prisão, na medida cautelar de prisão, para aquela pessoa que, hipoteticamente, se condenada for ao final do processo, responderá ele em liberdade. Então, a prisão, neste momento, é flagrantemente ilegal, com a devida vênia.

Não foi analisado o
iter criminis
para representar a prisão, para decretar a prisão preventiva. Porque quando você faz a análise da gravidade da conduta, o Magistrado, naquele momento, tem que analisar qual é a gravidade. Porque costumo dizer que todo delito tem gravidade. O único delito que não vai ter gravidade é se ele for praticado na Lua. Mas aqui na Terra, todo delito tem gravidade. Então, quando nós estamos falando... quando você decreta uma prisão preventiva para aferir a gravidade do delito, nesse caso, é necessário que se faça a análise do
iter criminis
, para saber em caso de tentativa de homicídio.

Então, Excelências, para finalizarmos, também não foi declinado e fundamentado pelo Magistrado o porquê de não substituir por medidas cautelares diversas.

Então, em última análise aqui, como homenagem ao princípio da subsidiariedade, este humilde causídico roga às Vossas Excelências que, caso não revoguem a prisão preventiva, que, pelo menos, a substitua por uma medida cautelar diversa, aquelas previstas no artigo 319, até mesmo o monitoramento eletrônico, que eu entendo ser (ininteligível) porque a vítima nem reside na comarca mais. A suposta vítima não reside na comarca de Colatina mais. Ou seja, nem perto de onde reside o paciente, a vítima encontra-se morando mais.

Então, eu agradeço a atenção por Vossa Excelência, e é digno sempre de nota que, quando sustentamos aqui, percebe-se a atenção que Vossa Excelência, Desembargador Marcos, dá aos advogados que estão aqui à Tribuna.

Agradeço a atenção do Desembargador Ubiratan, Desembargador Walace e da douta Procuradora.

Eu devolvo a palavra, pedindo a revogação da prisão preventiva.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS ALMEIDA MEDIOTE
face ao suposto ato coator do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
que, nos autos nº 5011114-67.2024.8.08.0014, manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
em caso de eventual condenação, o reconhecimento da figura da tentativa importará em redução da pena, fixando-se regime prisional diverso do fechado, o que tornaria a atual segregação cautelar desproporcional e mais gravosa que a própria sanção final em perspectiva; e
(ii)
tratou-se de uma tentativa incruenta, distante da consumação, o que por si só evidenciaria o reduzido desvalor da conduta sob o prisma da periculosidade concreta, esvaziando, assim, o requisito do
periculum libertatis.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 18354400.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 18514213.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18414516, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. No tocante à violação ao princípio da homogeneidade, é cediço que tal postulado visa impedir que a prisão cautelar represente medida mais severa do que a sanção final a ser eventualmente imposta.

Ocorre que, nos termos do entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, “
No que concerne à alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença (...)
”
(HC n. 721.568/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

É dizer, o acolhimento da tese defensiva, na estreita via deste
mandamus
, demandaria um incabível exercício de futurologia por parte deste Relator, exigindo a antecipação de todas as etapas da dosimetria da pena, incluindo a análise das circunstâncias judiciais, das agravantes, das atenuantes e, sobretudo, a definição da exata fração de diminuição pela tentativa.

De igual modo, a incursão na dinâmica dos fatos pretendida pelo impetrante, notadamente a avaliação minuciosa da extensão do
iter criminis

para aferir a proximidade ou distanciamento da consumação do delito, esbarra nos estreitos limites cognitivos do
Habeas Corpus
.

Noutro giro, em análise da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 18336215), percebe-se que o
decisum

não padece de genérica fundamentação abstrata, estando, ao revés, ancorado em dados fáticos concretos extraídos do procedimento investigativo.
A ver:

“
(...)
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que o réu passou por audiência de custódia recentemente, e, não houve, desde então, qualquer alteração fática ou circunstancial que justifique nova reavaliação da medida cautelar.

No que concerne aos argumentos defensivos que destacam as condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade e residência fixa, é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que tais circunstâncias, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva (HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).

Cumpre destacar que a custódia cautelar não se fundamentou em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos constantes dos autos, incluindo a natureza da conduta imputada.

Há provas robustas da materialidade delitiva e indícios consistentes de autoria, consubstanciados nos registros policiais, depoimentos de testemunhas, auto de apreensão, relatório concluso e demais elementos informativos colhidos na fase investigativa, suficientes para embasar o juízo cautelar neste momento processual.

Além disso, os delitos decorreram de razão insignificante, originada de conflito quanto ao uso de área rural, e foram cometidos de forma a impedir a reação das vítimas, as quais foram surpreendidas pelos disparos realizados pelo investigado.

Acresce que o réu permaneceu em situação de evasão por período aproximado de um ano e meio após a ocorrência dos fatos, o que evidencia o risco concreto à ordem pública e reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto, indefiro o pedido e mantenho a prisão preventiva nos termos do art. 312, CPP.
(...)”

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eu respeitosamente peço vista.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 29/04/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o E. Relator Marcos Valls Feu Rosa.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

É também como voto.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5003153-49.2026.8.08.0000

PACIENTE
: VINICIUS ALMEIDA MEDIOTE

AUT
.

COATORA
:
JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINICIUS ALMEIDA MEDIOTE

face ao suposto ato coator do
JUÍZO
DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
que, nos autos nº 5011114-67.2024.8.08.0014, manteve a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 312 do CPP.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
em caso de eventual condenação, o reconhecimento da figura da tentativa importará em redução da pena, fixando-se regime prisional diverso do fechado, o que tornaria a atual segregação cautelar desproporcional e mais gravosa que a própria sanção final em perspectiva; e
(ii)
tratou-se de uma tentativa incruenta, distante da consumação, o que por si só evidenciaria o reduzido desvalor da conduta sob o prisma da periculosidade concreta, esvaziando, assim, o requisito do
periculum libertatis
.

Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 18354400.

As informações foram prestadas e colacionadas no ID 18514213.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18414516, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. No tocante à violação ao princípio da homogeneidade, é cediço que tal postulado visa impedir que a prisão cautelar represente medida mais severa do que a sanção final a ser eventualmente imposta.

Ocorre que, nos termos do entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, “No que concerne à alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença (...)” (HC n. 721.568/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

É dizer, o acolhimento da tese defensiva, na estreita via deste mandamus, demandaria um incabível exercício de futurologia por parte deste Relator, exigindo a antecipação de todas as etapas da dosimetria da pena, incluindo a análise das circunstâncias judiciais, das agravantes, das atenuantes e, sobretudo, a definição da exata fração de diminuição pela tentativa.

De igual modo, a incursão na dinâmica dos fatos pretendida pelo impetrante, notadamente a avaliação minuciosa da extensão do iter criminis para aferir a proximidade ou distanciamento da consumação do delito, esbarra nos estreitos limites cognitivos do Habeas Corpus.

Noutro giro, em análise da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 18336215), percebe-se que o decisum não padece de genérica fundamentação abstrata, estando, ao revés, ancorado em dados fáticos concretos extraídos do procedimento investigativo. A ver:

“(...) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifico que o réu passou por audiência de custódia recentemente, e, não houve, desde então, qualquer alteração fática ou circunstancial que justifique nova reavaliação da medida cautelar.

No que concerne aos argumentos defensivos que destacam as condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade e residência fixa, é importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que tais circunstâncias, embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva (HC 161960 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).

Cumpre destacar que a custódia cautelar não se fundamentou em meras conjecturas ou na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos constantes dos autos, incluindo a natureza da conduta imputada.

Há provas robustas da materialidade delitiva e indícios consistentes de autoria, consubstanciados nos registros policiais, depoimentos de testemunhas, auto de apreensão, relatório concluso e demais elementos informativos colhidos na fase investigativa, suficientes para embasar o juízo cautelar neste momento processual.

Além disso, os delitos decorreram de razão insignificante, originada de conflito quanto ao uso de área rural, e foram cometidos de forma a impedir a reação das vítimas, as quais foram surpreendidas pelos disparos realizados pelo investigado.

Acresce que o réu permaneceu em situação de evasão por período aproximado de um ano e meio após a ocorrência dos fatos, o que evidencia o risco concreto à ordem pública e reforça a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto, indefiro o pedido e mantenho a prisão preventiva nos termos do art. 312, CPP. (...)”

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.